Tribunal: TJDFT
Processo: 0723308-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
COMERCIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERRAPLANAGEM E SANEAMENTO). DUPLICATAS ELETRÔNICAS. VENCIMENTO. PROTESTO. REQUISITOS. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. PREENCHIMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. SELIC. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. É ônus do devedor-embargante, que discute o negócio jurídico que deu origem ao título, provar o não preenchimento dos requisitos legais.
2. Considerando que o título que instrui o processo expropriatório preenche todos os requisitos legais - liquidez, certeza e exigibilidade -, transfere-se à pessoa da embargante, pela própria natureza dos embargos, o ônus da prova que afaste o cumprimento da obrigação, o que não foi feito.
3. A utilização da SELIC, como índice de juros e correção monetária, depende da previsão do tipo de contrato ou título de crédito em lei.
4. A SELIC norteia todas as operações da economia brasileira que envolvem juros, como empréstimos, aplicações financeiras e financiamentos, não englobando os contratos privados dos quais originem títulos de crédito regidos pela Lei no 5.474/1968.
5. Cuidando-se, assim, de mora ex re, não há que se falar em irregularidade na aplicação de taxa de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, haja vista que constitui índice amplamente utilizado para atualização monetária em processos judiciais.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.